Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS JÁ DEFERIDAS NA SENTENÇA. MÉRITO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Falta interesse recursal quanto aos pleitos defensivos de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento de "eventual causa de aumento", fixação do regime inicial aberto, afastamento de indenização a título de danos morais e concessão da liberdade provisória, porquanto os temas já foram contemplados na sentença combatida.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, na forma tentada, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelo depoimento harmônico da vítima em consonância com o depoimento de testemunhas presenciais, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.